Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos. Argumentam as Agravantes que estão sob recuperação judicial, que assim não há possibilidade de garantir-se o juízo para obtenção do efeito suspensivo; que as alegações de mérito dos embargos são relevantes e por si só autorizam a concessão da paralisação da execução. Transcrevo a Decisão agravada: "1. ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A e outros opuseram embargos à execução de título executivo extrajudicial que lhe move GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Antes do recebimento da inicial, o embargado apresentou resposta (ID 181207670). 2. Por não vislumbrar hipótese de rejeição liminar, nos termos do art. 918, CPC, recebo os presentes embargos, mas sem efeito suspensivo, porque a execução não está garantida, como exige o art. 919, § 1o, CPC, bem como as argumentações içados na inicial não possuem magnitude tal a ponto de ensejar a excepcional dispensa da garantia. Intimem-se os embargantes para, no prazo de 15 dias, pronunciarem-se sobre a contestação e documentos, em réplica, caso queiram. Na oportunidade, os embargantes deverão juntar cópias das seguintes peças do processo executivo, para os fins do art. 914, § 1o, CPC: (a) petição inicial; e (b) memória de atualização do débito em cobrança; Registro que não se deve juntar cópia de todo o processo executivo, mas apenas das peças acima. 3. Vindo ou não a réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 dias, especificarem as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. E, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Se pretenderem produzir prova pericial, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. Não havendo interesse na produção de provas ou não se manifestando as partes, façam-se os autos conclusos para sentença. 4. Traslade-se cópia da presente decisão para a execução correspondente, de no 0741363-03.2023.8.07.0016, notadamente para notícia da ausência de efeito suspensivo. Publique-se." A um primeiro e provisório exame não vejo a presença de requisitos para antecipar a tutela recursal. A execução é instrumento processual criado para garantir direitos do credor e os atos processuais da execução são orientados pela celeridade e efetividade até obter-se a satisfação do crédito. Em razão disso, a lei, podendo dispor diferentemente, foi clara ao dizer que os embargos à execução são recebidos sem paralisação da execução. As situações que fogem a essa regra são classificadas como “excepcionais” e são elencadas nos artigos 919 e 921, do CPC. Dispõe o art. 919 do CPC: "Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens." Assim, diante de pedido de suspensão da execução são examinados a relevância dos fundamentos dos embargos, a probabilidade consistente de que sejam acolhidos, a probabilidade de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação caso a execução prossiga, a existência de garantia do juízo, ainda que por meio de caução. No cumprimento de sentença observa-se a mesma cautela, como se vê do art. 525, § 6o, do CPC: "§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação." No caso, como dito, com propriedade, na Decisão recorrida, "(...) a execução não está garantida, como exige o art. 919, § 1o, CPC, bem como as argumentações içadas na inicial não possuem magnitude tal a ponto de ensejar a excepcional dispensa da garantia (...).” Nesse sentido tem-se pronunciado este Eg. Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA ALTERAR AS RAZÕES RECURSAIS PARA VIABILIZAÇÃO O RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Embora intimado para complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, o prazo transcorreu sem manifestação. Embargos de declaração não conhecidos. 2. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 4. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 5. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais do executado, a constrição deve ser mantida. 6. A nomeação do representante legal da devedora para atuar como administrador da diligência, equiparado à figura do depositário judicial, observa o interesse da empresa e contribui para a celeridade e economia processual. 7. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1705837, 07097891020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO INTERNO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INVIÁVEL. BENS INDICADOS À PENHORA PELOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECUSA JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. CONTRAPOSIÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. Incabível o não conhecimento do agravo de instrumento sob a alegação de que sua interposição tem nítido caráter protelatório e com intuito de renovar discussão expendida em outro recurso, pois inexiste previsão legal de não conhecimento do recurso em razão de trazer caráter protelatório. Ademais, os recursos foram interpostos em impugnação a decisão diversa e trazem fundamentos que não foram aduzidos no recurso anteriormente aviado. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada. 3. Ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, o princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente, pois não se pode aplica-lo em detrimento da efetividade da execução. 4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença constitui medida excepcional e sua aplicabilidade está condicionada à presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, sendo eles cumulativos. 4.1. No caso dos autos, os requisitos do referido artigo não foram preenchidos, pois não houve garantia da execução, já que os bens indicados à penhora pela executada foram justificadamente recusados pelos exequentes, que demonstraram ausência de liquidez. 4.2. Os bens imóveis gravados com averbação de patrimônio de afetação respondem apenas por dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação, não se comunicando com os demais bens e obrigações do patrimônio geral do incorporador (art. 31-A, § 1o da Lei 4591/64), razão pela qual demonstrada sua iliquidez, pois a dívida exequenda não se originou do empreendimento em que estão vinculados os referidos imóveis. 5. Verificado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na teoria menor, não há impedimento para o atingimento do patrimônio de uma Sociedade de Propósito Específico - SPE por dívida advinda de sociedade empresarial do mesmo grupo econômico. 6. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1709543, 07029255320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, até que a matéria possa ser analisada pela Eg. Turma, mantenho a Decisão agravada. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator